Tribunal: TJBA
Processo: 8000781-26.2026.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus Criminal n.º
: 8000781-26.2026.8.05.9000

Processo de Referência n.º:
8000515-16.2025.8.05.0095

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Impetrante: Camilla
Suim
Tonini Guedes (OAB/ES 33.379)

Paciente:
Paulo Quaresma Ribeiro

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibirapuã/BA

Relator:
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL ORIGINÁRIO. ARTIGO 258 DO RITJBA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULA N.º 21 DO STJ. ARTIGO 659 DO CPP.
WRIT
NÃO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICIADO.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Paulo Quaresma Ribeiro
, segregado preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal
. A defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da instrução, a inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, a presença de predicativos pessoais favoráveis e a fragilidade do acervo probatório, alegando que o Paciente teria agido em legítima defesa.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber:
(a)
se o rito célere do
habeas corpus
comporta a análise de teses que demandem dilação probatória, como a legítima defesa;
(b)
se a ausência de juntada do decreto prisional originário obsta o conhecimento do
writ
quanto aos fundamentos da cautelar;
(c)
se a superveniência da sentença de pronúncia acarreta a perda do objeto quanto à alegação de excesso de prazo.

III. Razões de decidir:

1. A tese de fragilidade probatória e a arguição de legítima defesa exigem incursão aprofundada no acervo fático e análise valorativa de provas, providências que são absolutamente incompatíveis com a cognição sumária e o rito documental do
habeas corpus
.

2. O rito do
writ
exige prova pré-constituída. A omissão da Impetrante em colacionar aos autos o decreto prisional originário — peça essencial para aferir a legalidade e a fundamentação da medida — configura instrução deficitária, o que atrai a incidência do
artigo 258 do RITJBA
e impede o conhecimento da ordem quanto ao mérito da segregação.

3. A prolação superveniente da sentença de pronúncia no juízo de origem faz cessar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, operando-se a prejudicialidade da insurgência nos termos da
Súmula n.º 21 do STJ
e do
artigo 659 do Código de Processo Penal
.

IV. Dispositivo e tese:

Writ não conhecido e julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A via estreita do
habeas corpus
não admite dilação probatória ou análise de mérito da ação penal. 2. A ausência do título prisional impugnado impede o conhecimento do pedido por instrução deficitária. 3. Proferida a decisão de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo na instrução criminal."

Referências:

C
PP
, artigos 312 e 659.

R
ITJBA
, artigo 258.

S
TJ
, Súmula n.º 21.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJBA
-
Autos nº 8010616-72.2026.8.05.0000 - Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto – Primeira Câmara - 2ª Turma,
Publicada
em 15/04/2026
;

TJBA
-
Habeas
Corpus,Número
do Processo: 8030017-96.2022.8.05.
0000,Relator
(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, Publicado em: 21/09/
2022;

STJ
-

AgRg
no HC: 877800 GO 2023/0455440-5, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024
.
STJ

-
RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2021;
STJ
-
AgRg
no HC: 968770 RJ 2024/0477760-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025

ST
J
-
AgRg
no HC: 924425 RJ 2024/0229534-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8000781-26.2026.8.05.9000
, impetrado em benefício de
Paulo Quaresma Ribeiro
, no qual figura como autoridade apontada coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibirapuã/BA
.

ACORDAM
,
os Desembargadores integrantes da
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conformidade com o resultado divulgado na respectiva certidão de julgamento eletrônico, em
NÃO CONHECER DO WRIT
quanto às teses de nulidade por fragilidade do conjunto probatório e instrução deficitária, e em
JULGÁ-LO PREJUDICADO
em relação à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos do voto condutor do Relator.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator